Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701693-40.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: WILIAN RAIMUNDO FERREIRA EGIDO AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0700240-24.2020.8.07.0018 - id 53536550) que deferiu a reintegração na posse das Glebas C e D da Fazenda São Francisco III - Núcleo Rural Capão Cumprido - Fazenda W Egido, situadas em área de propriedade da agravada, tratando-se, portanto, de terra pública. Alega ser legítimo possuidor da área há mais de 12 anos, bem como que protocolizou pedido de revisão administrativa do processo de regularização fundiária, razões pelas quais pleiteia a suspensão liminar, até o julgamento do AGI, para que seja manutenido na posse. 2. A ocupação de área pública por particular traduz mera detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder Público, que poderá retomá-la quando lhe convier. Além do mais, não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal, uma vez que a reintegração está suspensa, em razão dos efeitos da Covid-19, medida judicial de acordo com a orientação do STF, que prorrogou a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 (Rcl 51.189, 2022) 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Brasília, 14.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator